Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711618-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CICERO PEREIRA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto. Repouso noturno. Provas. Desclassificação. 1 – Os depoimentos harmônicos e reiterados dos policiais responsáveis pelo flagrante – que, comunicados do furto de suporte de placas de sinalização e tampas de bueiro, ao diligenciarem, encontraram o réu, que tinha as características físicas informadas, com os objetos subtraídos - e a apreensão dos bens na posse do réu são provas suficientes do crime de furto. 2 – Bens públicos que guarnecem vias públicas não podem ser consideradas coisas perdidas – sobretudo se não provado que estavam abandonados, em local diverso do destinado à sua utilidade. Encontrados bens públicos na posse do réu, o crime é de furto e não o do inciso II do art. 169 do CP. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação; b) artigo 169, inciso II, do Código Penal, alegando que no caso em exame restou configurada a apropriação de coisa achada e não de furto, devendo haver a desclassificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 169, inciso II, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “os depoimentos dos policiais militares e a apreensão dos objetos na posse do réu provam, de forma satisfatória e contundente, autoria e materialidade do crime de furto” (ID 63197145). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017